Tribunal: TJES
Processo: 5005299-98.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005299-98.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA SUPELETO LOUGON
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BRADESCO. TARIFA CESTA CLASSIC. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Em relação ao recurso de JULIANA, foi requerida assistência judiciária gratuita. Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por Danos Morais com Repetição de Indébito ajuizada por JULIANA SUPELETO LOUGON em face do BANCO BRADESCO S.A, por meio da qual alega que sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes a TARIFA BANCÁRIA” CESTA BENEFIC 1 e desconto de anuidade de cartão de crédito, todos estes sem prévia comunicação à parte Autora.

Por outro lado, o Banco alega que houve a livre e plena contratação pela autora da cesta “CLASSIC”, e que os benefícios dos serviços sempre estiveram à disposição da consumidora durante o contrato.

Em sede de sentença (ID 13289681)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“julgo procedentes em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, e condeno o réu ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 207,88 (duzentos e sete reais e oitenta e oito centavos), já em dobro, referente aos danos materiais, com juros da citação e correção do ajuizamento da ação. Isento de custa, tendo em vista o disposto no art. 55 da LJE .

P.R.I. Transitado em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se.”

Irresignadas, ambas as partes apresentaram recurso inominado (ID 13289682 e ID 13290186) almejando que seja reformada a sentença. A parte autora pleiteou indenização por danos morais, enquanto o Banco requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Em sede preliminar, o Banco requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Em relação ao mérito, especificamente em relação aos danos materiais,
concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que o Banco requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório, a teor do artigo 373, II do CPC/15, de demonstrar provas contundentes que validariam efetivamente e expressamente a ciência/concordância da autora com a cobrança da taxa de manutenção de conta ou quaisquer outras tarifas adicionais que poderiam ser cobradas em algum momento.

Nesse sentido, resta comprovada a abusividade da cobrança de R$ 103,94, devendo tal montante ser ressarcido em dobro à parte autora, nos termos do art. 42 do CDC.

Colaciono os seguintes precedentes deste Colegiado Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BRADESCO.
TARIFA CESTA EXPRESS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJES. Recurso Inominado Cível. Número: 5000398-17.2022.8.08.0057. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data: 05/Feb/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA.
(1). DA LIDE. RELATA A AUTORA QUE É CORRENTISTA NO BANCO DO REQUERIDO HÁ ANOS, SENDO TITULAR DA CONTA CORRENTE Nº 2522429-6, AGÊNCIA 54. NARRA QUE, NA OPORTUNIDADE DA ABERTURA DA REFERIDA CONTA,
NÃO TERIA SIDO INFORMADA, PELO BANCO REQUERIDO, QUE HAVERIA A COBRANÇA DE TARIFAS PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA OU EM DECORRÊNCIA DO USO DE QUAISQUER SERVIÇOS CONTRATADOS.
ALEGA QUE, EM JANEIRO DO ANO DE 2021, FOI ATÉ A SUA AGÊNCIA PARA REALIZAR NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO, QUANDO DESCOBRIU QUE O BANCO REQUERIDO ESTAVA DEBITANDO DIRETAMENTE DA SUA CONTA O VALOR DE R$ 27,50 REFERENTE A SUPOSTA LINHA DE SERVIÇOS CONTRATADA, DENOMINADA “CESTA MULTIVANTAGENS LIGHT”.
AFIRMA NÃO RECONHECER TAIS COBRANÇAS, PELO QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS, MAS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEGUIU COM OS DESCONTOS.
PELO PRESENTE, EM SEDE LIMINAR, PEDE A ABSTENÇÃO DA COBRANÇA MENSAL NO VALOR DE R$ 27,50. NO MÉRITO, PEDE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS. (2). [...] (7). DO MÉRITO. A RESOLUÇÃO Nº 3.191/2010, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL DETERMINA QUE “A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras [...] deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente [...]. (ART. 1º, CAPUT), ALÉM DE ESTABELECER EM SEU ART. 8º QUE “A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico”.
[...]
COM EFEITO, NÃO HÁ JUSTIFICATIVA PARA MANTER UM AJUSTE QUANDO UMA DAS PARTES, SOBRETUDO A MAIS VULNERÁVEL, NÃO DESEJA. A PROPÓSITO, VALE DESTACAR QUE, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 39, INCISO IV, DO CDC, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS NÃO PODE, SOB PENA DE PRÁTICA ABUSIVA “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.” (GRIFOS NOSSOS). LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR DA LEGALIDADE DAS COBRANÇAS POSTERIORES À JANEIRO DE 2021. DEVERAS, É DEVIDA A RESTITUIÇÃO À CONSUMIDORA DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA SUA CONTA BANCÁRIA, EM DOBRO, DIANTE DA CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO AO “COMPELIR” A SUA CLIENTE A PERMANECER SOB A ÉGIDE DO MENCIONADO NEGÓCIO JURÍDICO, MESMO ANTE A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO EFETUADA.
O DANO MORAL NO PRESENTE
CASO É EVIDENTE, PORQUANTO OS DESCONTOS INDEVIDOS SE PERPETRARAM APÓS JANEIRO DE 2021 (PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE “CESTA MULTIVANTAGENS LIGHT”), NÃO HAVENDO QUE SE ACOLHER OS ARGUMENTOS DO REQUERIDO. NESSA TOADA, DIANTE DO VALOR QUE FOI DESCONTADO, A POSTURA DAS PARTES, A CONDIÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DE AMBOS E, SOBRETUDO, OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, ENTENDO POR FIXAR OS DANOS MORAIS EM R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). (8). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR O BANCO REQUERIDO A PAGAR À AUTORA: A) O VALOR JÁ DOBRADO DE R$ 660,00 (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS), REFERENTE A MENSALIDADE DE ADESÃO DA “CESTA MULTIVANTAGENS LIGHT”, NO VALOR MENSAL DE R$27,50, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO/2021 ATÉ DEZEMBRO/2021, À TÍTULO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, COM CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO E JUROS DESDE A CITAÇÃO (SEM PREJUÍZO DOS DESCONTOS REALIZADOS DURANTE O CURSO DO FEITO, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC); B) A QUANTIA DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA DA LEI. (TJES. Recurso Inominado Cível. Número: 5000185-22.2022.8.08.0021. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Magistrado: FELIPE LEITAO GOMES. Data: 19/Dec/2023)

Verifica-se que em razão dos descontos, desconhecidos pela parte autora - a mesma apenas ficou ciente quando uma atendente do Banco Bradesco ligou informando que ela possuía uma dívida -, ficou com dívida no cheque especial e com saldo negativo na conta, o que agrava a situação da parte. Não entendo, portanto, que a cobrança indevida caracteriza mero dissabor do cotidiano, senão situação passível de abalo moral indenizável:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CORRENTISTA
. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DEVIDOS A PARTIR DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.

2. O dano moral, na hipótese dos autos, decorreu da relação contratual preexistente entre as partes, em que houve cobrança, na conta corrente do recorrente, de tarifa oriunda de serviço bancário não solicitado de cartão de crédito, de modo que o termo inicial dos juros de mora é a citação. Precedentes.

3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 2.041.063/MA, relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$ R$ 1.000,00 (mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Banco Bradesco, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço, sendo devido danos morais e materiais. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por JULIANA SUPELETO LOUGON para conceder danos morais no importe de R$: 1.000,00, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)